Tribunal: TRF3
Processo: 5006514-92.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
214/236)

5006514-92.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.

1. O redirecionamento da execução fiscal depende de prova do abuso de personalidade jurídica, na forma de excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

2. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, apesar de ser encargo da empresa o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não caracteriza a responsabilidade tributária disposta no artigo 135, III, do CTN.

3. O mesmo não ocorre quando há dissolução irregular da sociedade, devidamente comprovada por meio de diligência realizada por meio de oficial de Justiça, posto haver o descumprimento de deveres por parte dos sócios gerentes/administradores da sociedade, nos termos da Súmula n. 435 do STJ.

4. Na hipótese dos auto

Inteiro teor:
214/236)

5006514-92.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.

1. O redirecionamento da execução fiscal depende de prova do abuso de personalidade jurídica, na forma de excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

2. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, apesar de ser encargo da empresa o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não caracteriza a responsabilidade tributária disposta no artigo 135, III, do CTN.

3. O mesmo não ocorre quando há dissolução irregular da sociedade, devidamente comprovada por meio de diligência realizada por meio de oficial de Justiça, posto haver o descumprimento de deveres por parte dos sócios gerentes/administradores da sociedade, nos termos da Súmula n. 435 do STJ.

4. Na hipótese dos autos, houve a citação da executada. Como não houve o pagamento da dívida foi expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação, na qual o responsável tributário informou que inexistem bens penhoráveis. O MM. Juiz a quo deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa executada. Intimado, o representante legal, Sr. Antônio Turine para o seu cumprimento, veio a informação de seu falecimento em 30/07/2012 (fls 185 dos autos principais). Posteriormente, veio a notícia aos autos de que ambos os sócios da empresa executada haviam falecido (fls 202 dos autos principais) e que a empresa continua em funcionamento, sendo administrada pela viúva do Sr. Antônio Turine, Sra. Niva Genny Turine.

5. Deste modo, não houve dissolução irregular da sociedade, pois como bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo: “... já que morte dos sócios em si não é um ato em infração à lei ou contrato social, sendo apenas uma hipótese de dissolução da sociedade limitada, mormente em se tratando esta de sociedade de pessoas conforme se depreende do contrato social de fls. 222/223. Eventual ausência de apuração de haveres por parte dos sucessores (terceiros com relação a sociedade) não constitui fundamento jurídico para o redirecionamento da execução. Por fim, eventual continuidade de operação da sociedade executada de forma irregular é tema que enseja análise específica por parte da exequente.”

6. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006514-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: EXTINTURE CARGAS E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - EPP

INTERESSADO: VALDIR RODRIGUES ROMAN, AUGUSTO CESAR TURINI, ADRIANO MENDES TURINI

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006514-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: EXTINTURE CARGAS E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - EPP

INTERESSADO: VALDIR RODRIGUES ROMAN, AUGUSTO CESAR TURINI, ADRIANO MENDES TURINI

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face proferida pelo MM. Juiz a quo, em execução fiscal, que indeferiu o redirecionamento do feito aos espólios dos sócios-gerentes.

Aduz que a certidão do Sr. Oficial de Justiça informa que a empresa foi localizada no endereço informado à Receita Federal e está em funcionamento, não obstante inexistirem bens. Ainda segundo a referida certidão, ambos os sócios da pessoa jurídica teriam falecido, mas, ainda assim, a empresa estaria em atividade.

Sustenta que, conforme ficha cadastral da JUCESP, a pessoa jurídica possui apenas dois sócios, ANTONIO TURINE e VALDIR RODRIGUES RONAN (ou ROMAN). Ambos os sócios faleceram, o que comprovam as cópias do inventário dos bens deixados por ANTONIO TURINE, já encerrado mediante a homologação da partilha, e a consulta ao CPF de VALDIR RODRIGUES ROMAN (fls. 217 da execução fiscal). Deste modo, a exequente pleiteou a inclusão no polo passivo da lide executiva do ESPÓLIO DE VALDIR RODRIGUES ROMAN, CPF 410.789.778-87, e sua citação na pessoa de TEREZINHA APARECIDA GOMES ROMAN, CPF 134.323.878-14, viúva e inventariante, e dos herdeiros de ANTONIO TURINE, CPF 045.166.218-00 (tendo em vista o encerramento do inventário, com a homologação da partilha), a saber: AUGUSTO CESAR TURINE, CPF 219.416.328-07, e ADRIANO MENDES TURINI, CPF 313.720.558-19. Sobreveio a decisão agravada, na qual o MM. Juízo a quo, indeferiu o pedido, ao argumento de que não teria ocorrido a dissolução irregular da pessoa jurídica.

Alega que configura hipótese de aplicação da Súmula 435/STJ, uma vez restou demonstrada a dissolução irregular da pessoa jurídica, não obstante tenha sido certificado que ela estaria em funcionamento precário, dada a inexistência de sócios e a falta de apuração de haveres após o falecimento de seus administradores.

A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi postergada para após a vinda da contraminuta.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006514-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: EXTINTURE CARGAS E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - EPP

INTERESSADO: VALDIR RODRIGUES ROMAN, AUGUSTO CESAR TURINI, ADRIANO MENDES TURINI

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O redirecionamento da execução fiscal depende de prova do abuso de personalidade jurídica, na forma de excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

A extração direta de título executivo, portanto, não tem mais respaldo normativo.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS INFRINGENTES. INCLUSÃO NA CDA. RESPONSABILIDADE PRESUMIDA DOS SÓCIOS. ART. 13 DA LEI 8.620/93. RE No 562.276/RS. INCONSTITUCIONAL IDADE. OCORRÊNCIAS DO ART. 135, III DO CTN. PROVA A CARGO DA EXEQUENTE.

I - Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE no 562.276/RS, considerou inconstitucional a aplicação do artigo 13 da Lei 8.620/93. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.153.119/MG, pelo regime do artigo 543-B do CPC e da Resolução STJ 08/08.

II - Da mera presença dos nomes dos sócios da empresa na Certidão de Dívida Ativa não é possível inferir a presunção de responsabilidade dos mesmos, sendo necessária a observância dos critérios contidos no artigo 135 do CTN.

III - No caso em tela, a responsabilidade da embargante Suzana Queiroz San Emeterio pela obrigação tributária da pessoa jurídica executada se fundaria na regra inconstitucional do artigo 13 da Lei 8.620/93. Além da irregularidade do próprio fundamento, a embargante logrou, ainda, demonstrar (fls. 26/27) que nos estatutos da sociedade observa-se que a sócia não tinha poderes de administração, conforme alteração contratual de 02.03.1988, anterior ao período dos créditos objeto da execução. Deste modo, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a sócio agiu com excesso de poder ou infração à lei.

IV - Embargos infringentes providos para manter a exclusão de Suzana Queiroz San Emeterio do pólo passivo da execução.” (TRF3, EI 1303512, Relator Des. Fed. Antônio Cedenho, DJ 16/01/2014).

“EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. IMPROVIMENTO.

No que tange à exclusão dos sócios do polo passivo ação, cumpre dizer que por força de decisão proferida em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal (RE 562.276/PR), foi reconhecida a inconstitucionalidade material do art. 13 da Lei 8.620/93. Também restou decidido que o art. 13 da Lei 8.620/93 é inconstitucional na parte que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. Consoante estabelecido no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Assim, o pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. Ora, ainda que se considere o mero inadimplemento de tributos por força do risco do negócio, bem como o mero atraso no pagamento de tributos, incapaz de fazer com que os sócios com poderes de gestão respondam com seu patrimônio por dívida da sociedade, o mesmo não ocorre quando há dissolução irregular da sociedade, devidamente comprovada por meio de diligência realizada por meio de oficial de justiça, posto que há o descumprimento de deveres por parte dos sócio s gerentes/administradores da sociedade (cf. Súmula 475 do STF). A admissão da corresponsabilidade dos sócios, simplesmente pelo só fato de terem seu nome gravado na CDA, significa reconhecer, ao final, que a CDA é documento dissociado da realidade administrativa ou, por outro lado, decorre do até recentemente aplicado aos créditos tributários-previdenciários art. 13 da Lei no 8.620/93. Em conclusão, a falta de pagamento de tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária do sócio. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. O sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a administração da sociedade apenas na hipótese de restar provado que agiu com dolo ou fraude e exista prova de que a sociedade, em razão de dificuldade econômica decorrente desse ato, não pôde cumprir o débito fiscal. Apesar de revogado pela Lei no 11.941/09, este dispositivo somente pode ser interpretado em sintonia com o art. 135 do CTN (REsp no 736.428/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.08.2006, DJ 21.08.2006, p. 243) - razão por que cabe ao exequente a prova de que o sócio /terceiro praticou atos ilegais ou abusivos, aplicando-se a inversão do ônus da prova apenas quando provado administrativamente pelo exequente a responsabilidade do sócio. A prima facie, constata-se que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o sócio agiu com excesso de poder ou infração à lei. Embargos infringentes a que se nega provimento.”

(TRF3, EI 697921, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, DJ 01/03/2012).

Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, apesar de ser encargo da empresa o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não caracteriza a responsabilidade tributária disposta no artigo 135, III, do CTN.

Cabe consignar que, em uma sociedade capitalista, o risco é inerente à própria atividade comercial, industrial ou empresarial. Portanto, o sócio não pode ser responsabilizado pelo insucesso da pessoa jurídica.

Apesar de ser encargo da empresa o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não caracteriza a responsabilidade tributária disposta no artigo 135, III, do CTN.

Nesse sentido, a Súmula n. 430 do C. STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

O mesmo não ocorre quando há dissolução irregular da sociedade, devidamente comprovada por meio de diligência realizada por meio de Oficial de Justiça, posto haver o descumprimento de deveres por parte dos sócios gerentes/administradores da sociedade, nos termos da Súmula n. 435 do STJ:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

Destarte, a certidão de Oficial de Justiça, no sentido de que a empresa não mais existe, é indício bastante de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução (STJ, AGRESp n. 175282, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.06.12; TRF3, AI n. 201203000225393, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, decisão proferida em 20.08.12; AI n. 201103000311827, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 03.09.12).

Na hipótese dos autos, houve a citação da executada. Como não houve o pagamento da dívida foi expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação, na qual o responsável tributário informou que inexistem bens penhoráveis. O MM. Juiz a quo deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa executada. Intimado, o representante legal, Sr. Antônio Turine para o seu cumprimento, veio a informação de seu falecimento em 30/07/2012 (fls 185 dos autos principais).Posteriormente, veio a notícia aos autos de que ambos os sócios da empresa executada haviam falecido (fls 202 dos autos principais) e que a empresa continua em funcionamento, sendo administrada pela viúva do Sr. Antônio Turine, Sra. Niva Genny Turine.

Deste modo, não houve dissolução irregular da sociedade, pois como bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo: “... já que morte dos sócios em si não é um ato em infração à lei ou contrato social, sendo apenas uma hipótese de dissolução da sociedade limitada, mormente em se tratando esta de sociedade de pessoas conforme se depreende do contrato social de fls. 222/223. Eventual ausência de apuração de haveres por parte dos sucessores (terceiros com relação a sociedade) não constitui fundamento jurídico para o redirecionamento da execução. Por fim, eventual continuidade de operação da sociedade executada de forma irregular é tema que enseja análise específica por parte da exequente.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. DECRETO N. 3.708/19 E LEI N. 6.404/76. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- Acerca da responsabilidade solidária, de se ressaltar primeiramente, quando se tratar de execução de débito concernente a FGTS, serem inaplicáveis as disposições do CTN, conforme entendimento cristalizado na Súmula 353 /STJ: "As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS".

- Contudo, de se salientar igualmente que referido entendimento não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução, desde que haja em relação aos sócios-gerentes prova de ato cometido com excesso de poderes, contrário à lei ou ao contrato social da empresa, "porquanto previsto tal procedimento no âmbito não tributário pelo art. 10 do Decreto n. 3.078/19 e pelo art. 158 da Lei n. 6.404/78 - LSA" (AgRg no REsp 1455645/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma).

- No caso em comento, a dissolução irregular da sociedade empresária não restou demonstrada de forma suficiente. Explico-me. Dando cumprimento ao Mandado de Citação, Penhora e Avaliação, o Sr. Oficial de Justiça diligenciou ao local indicado, mas deixou de citar a pessoa jurídica executada em razão do falecimento de seu representante legal. Vale dizer: o Oficial de Justiça não atestou a ocorrência de dissolução irregular, ou seja, a impossibilidade de localizar a sociedade empresária no local indicado como o de sua sede, mas apenas e tão somente certificou que o sócio na pessoa da qual a pessoa jurídica seria citada havia falecido. Assim, à mingua de qualquer certificação exarada por Oficial de Justiça atestando a ocorrência de dissolução irregular, não há como se reformar a decisão agravada.

- Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-3a Região, 1a Turma, AI no

0032412-13.2010.4.03.0000/SP, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/09/2017, Relator: Desembargador Federal Wilson Zauhy)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.

1. O redirecionamento da execução fiscal depende de prova do abuso de personalidade jurídica, na forma de excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

2. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, apesar de ser encargo da empresa o recolhimento de tributos, o mero inadimplemento ou atraso no pagamento não caracteriza a responsabilidade tributária disposta no artigo 135, III, do CTN.

3. O mesmo não ocorre quando há dissolução irregular da sociedade, devidamente comprovada por meio de diligência realizada por meio de oficial de Justiça, posto haver o descumprimento de deveres por parte dos sócios gerentes/administradores da sociedade, nos termos da Súmula n. 435 do STJ.

4. Na hipótese dos autos, houve a citação da executada. Como não houve o pagamento da dívida foi expedido o mandado de penhora, avaliação e intimação, na qual o responsável tributário informou que inexistem bens penhoráveis. O MM. Juiz a quo deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento da empresa executada. Intimado, o representante legal, Sr. Antônio Turine para o seu cumprimento, veio a informação de seu falecimento em 30/07/2012 (fls 185 dos autos principais). Posteriormente, veio a notícia aos autos de que ambos os sócios da empresa executada haviam falecido (fls 202 dos autos principais) e que a empresa continua em funcionamento, sendo administrada pela viúva do Sr. Antônio Turine, Sra. Niva Genny Turine.

5. Deste modo, não houve dissolução irregular da sociedade, pois como bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo: “... já que morte dos sócios em si não é um ato em infração à lei ou contrato social, sendo apenas uma hipótese de dissolução da sociedade limitada, mormente em se tratando esta de sociedade de pessoas conforme se depreende do contrato social de fls. 222/223. Eventual ausência de apuração de haveres por parte dos sucessores (terceiros com relação a sociedade) não constitui fundamento jurídico para o redirecionamento da execução. Por fim, eventual continuidade de operação da sociedade executada de forma irregular é tema que enseja análise específica por parte da exequente.”

6. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.